Tribunal: TJSP
Processo: 1052388-05.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Autora adotada "à brasileira" que pretende buscar a sua origem e identidade biológica – Possibilidade - Princípio da dignidade da pessoa humana garantido constitucionalmente (art. 1o, inciso III, da CF), do qual do qual deriva o direito ao estado de filiação e conhecimento da origem biológica (art. 48 da Lei no 8.069/90) – Autora que deve

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Autora adotada "à brasileira" que pretende buscar a sua origem e identidade biológica – Possibilidade - Princípio da dignidade da pessoa humana garantido constitucionalmente (art. 1o, inciso III, da CF), do qual do qual deriva o direito ao estado de filiação e conhecimento da origem biológica (art. 48 da Lei no 8.069/90) – Autora que deve observar, contudo, o direito à privacidade, intimidade e honra das famílias e parturientes (art. 5o, inciso X, da CF) - Sentença mantida – Recurso da Fazenda Estadual improvido.